Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710843-37.2025.8.07.0001 APELANTE: LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, SABEMI SEGURADORA SA, BANCO SAFRA S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS contra a sentença ID 71480608, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, SABEMI SEGURADORA S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO BMG S/A e CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA., ora apelados. Nas razões recursais, o apelante registrou que não havia recolhido o preparo porque estava aguardando a análise “[...] dos documentos que foram acostados nos autos, conforme solicitado em ID 231154781.” (ID 71480726, pág. 3). O ID mencionado, entretanto, refere-se à sentença. Diante desse cenário, foi determinada a sua intimação para que esclarecesse, no prazo de 5 (cinco) dias, o motivo pelo qual não havia recolhido o preparo. Em resposta, o apelante informou que não pagou o preparo porque não tem condições financeiras para tanto, visto que, depois dos abatimentos realizados em decorrência de empréstimos bancários, lhe sobra renda líquida menor que 2 (dois) salários-mínimos. Na ocasião, pleiteou a gratuidade da justiça. No pronunciamento ID 72533932, foi consignado que, embora o pedido de gratuidade da justiça possa ser formulado a qualquer tempo (art. 99, caput e §1o, do CPC), não produz efeitos retroativos, de modo que não tem o condão de afastar a exigência do preparo, que constitui requisito de admissibilidade recursal (art. 1.007, caput, do CPC). À vista disso, registrou-se que a formulação do pedido após a interposição do recurso não exclui a obrigatoriedade do recolhimento das custas. Ao final, foi determinada a intimação do apelante para que recolhesse o preparo de forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, esclarecendo-se que o eventual pagamento não implicaria renúncia à gratuidade, que seria apreciada oportunamente. Inconformado, o apelante interpôs Agravo Interno, o qual foi conhecido e não provido pela 2a Turma Cível, que manteve a decisão por seus próprios fundamentos, destacando a inaplicabilidade de efeito retroativo à gratuidade da justiça e a inexistência de justo impedimento apto a afastar a deserção.[1] O trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 30/9/2025 (ID 79059117). O apelante, mesmo após regularizar a sua representação processual em 17/10/2025 (IDs 77525423 e 77525425), não efetuou o recolhimento do preparo, permanecendo ausente pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, circunstância que consolida a deserção do recurso. Ante o exposto, não conheço da Apelação Cível em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Acórdão 2037065, 0710843-37.2025.8.07.0001, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025.